Tribunal: TJES
Processo: 5007898-72.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007898-72.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WEVERSON MONTARROYOS HERMOLAU

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. USO DE APARELHO CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME. VALIDADE DO PAD. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES que homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave consistente no uso de aparelho celular durante trabalho externo, determinando a regressão definitiva ao regime fechado e a interrupção do lapso temporal para futuros benefícios executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Procedimento Administrativo Disciplinar é nulo por suposta ilicitude da prova digital, ausência de cadeia de custódia e falta de autorização judicial para extração de dados do aparelho celular; e (ii) saber se há prova suficiente da autoria da infração disciplinar apta a justificar o reconhecimento da falta grave e seus consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Procedimento Administrativo Disciplinar, no âmbito da execução penal, rege-se pelos princípios da informalidade moderada e instrumentalidade das formas, não se exigindo o mesmo rigor formal da persecução penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a falta grave decorrente da posse ou uso de aparelho celular prescinde de perícia técnica no equipamento apreendido, nos termos da Súmula 661/STJ.

O relatório produzido pela Subsecretaria de Inteligência Penitenciária constitui elemento idôneo para comprovação da materialidade da infração disciplinar.

A autoria restou demonstrada por diálogos extraídos do aparelho celular e por comprovante de transação financeira vinculada diretamente ao nome do agravante, afastando a alegação de utilização exclusiva do aparelho por terceiro.

A utilização de telefone celular por apenado em trabalho externo configura falta grave prevista no art. 50, VII, da LEP, legitimando a regressão de regime e a interrupção do prazo para progressão, conforme Súmula 534/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Mantida a homologação da falta grave, a regressão ao regime fechado e a redefinição da data-base para benefícios executórios.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5007898-72.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: WEVERSON MONTARROYOS HERMOLAU

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
WEVERSON MONTARROYOS HERMOLAU
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que homologou a prática de
falta disciplinar de natureza grave
imputada ao apenado, apurada no bojo do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) n° 205/2025, consistente no uso de aparelho celular durante a prestação de trabalho externo. Como consectário, determinou a regressão definitiva do apenado ao regime fechado e fixou a data da infração (16/05/2025) como novo marco temporal para a concessão de futuros benefícios.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade absoluta do PAD, alegando ilicitude da prova por ausência de apreensão formal do aparelho, quebra da cadeia de custódia e falta de autorização judicial para extração de dados. Sustenta, ainda, a nulidade por ausência de autoria e fundamentação inidônea, aduzindo que as imagens e documentos extraídos do celular pertenceriam a um terceiro (José Fábio Gonçalves), e não ao agravante. No mérito, requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, argumentando não haver prova robusta para lastrear a sanção e a consequente regressão de regime.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (fls. 11/24 - ID n° 19420136), pugnou pelo desprovimento do recurso, destacando que a autoria restou comprovada por transações financeiras em nome do apenado e por diálogos mantidos em primeira pessoa. O Juízo
a quo
manteve a decisão em sede de juízo de retratação.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer (ID n° 19696214) opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do agravo, salientando que a jurisprudência sumulada do STJ dispensa o rigorismo formal pericial sobre aparelhos celulares no âmbito carcerário e que a prova da autoria é irrefutável ante a evidência de movimentações bancárias em favor do agravante no aparelho apreendido.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia do presente agravo cinge-se em verificar a higidez do procedimento administrativo que culminou no reconhecimento de falta grave decorrente do uso de aparelho celular por apenado que se encontrava em trabalho externo, bem como a validade das provas que o fundamentam.

1) ILICITUDE DA PROVA, CADEIA DE CUSTÓDIA E AUTORIA

A Defesa articula a nulidade do material digital colhido pela Subsecretaria de Inteligência Penitenciária (SIP), sustentando ausência de termo de apreensão formal, violação da cadeia de custódia e falta de autoria, argumentando que o aparelho conteria imagens de um terceiro.

Tais teses não merecem prosperar.
O Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), no âmbito da Execução Penal, norteia-se pelo princípio da informalidade moderada e da instrumentalidade das formas, visando à célere manutenção da ordem e disciplina carcerária. Não se exige o mesmo rigorismo pericial e formal da persecução penal
stricto sensu
.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que o reconhecimento da falta grave prescinde até mesmo de perícia no aparelho, consoante dispõe a
Súmula 661, do STJ
(
"A falta grave prescinde da perícia do celular apreendido ou de seus componentes essenciais"
). Sendo assim,
o relatório emitido pela Inteligência Penitenciária (SIP), órgão dotado de fé pública, é documento idôneo e suficiente para atestar a materialidade.

Quanto à autoria e à fundamentação da decisão combatida (art. 93, inc. IX, da CRFB/88), o magistrado de piso foi preciso e exaustivo. O fato de haver fotografias ou documentos de terceiro no aparelho celular
não
desconstitui a responsabilidade do agravante. É de conhecimento notório na Execução Penal que aparelhos clandestinos são frequentemente compartilhados entre os detentos.

Contudo, o que vincula o agravante ao uso do equipamento — como bem asseverado pela Procuradoria de Justiça no parecer de ID n° 19696214 — é a extração de diálogos em primeira pessoa cobrando valores ("meu mano", "tô precisando") e, de forma cabal e irrefutável, a existência de
comprovante de transação financeira via aplicativo (PicPay) direcionada expressamente ao nome do apenado
. Tais elementos demonstram o seu dolo, o pleno domínio do equipamento e o proveito próprio advindo da comunicação ilícita, afastando peremptoriamente a tese de
in dubio pro reo
.

2) CONFIGURAÇÃO DA FALTA GRAVE E CONSECTÁRIOS LÓGICOS

Restou sobejamente comprovado que o reeducando utilizava telefone celular enquanto usufruía do benefício do trabalho externo.

A Lei de Execução Penal é expressa, em seu art. 50, inc. VII, ao definir como falta grave a conduta de ter em posse ou utilizar aparelho telefônico. A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 660, do STJ (
"A posse, pelo apenado, de aparelho celular ou de seus componentes essenciais constitui falta grave"
), não faz qualquer distinção se o uso ocorreu intramuros ou durante o trabalho extramuros.

Ao revés, o apenado em trabalho externo continua sob a égide do sistema progressivo de cumprimento de pena. Ao assinar o termo de compromisso para o labor, o agravante foi expressamente advertido de que o uso de celular era terminantemente proibido.
Ao burlar essa regra, ele não apenas descumpriu ordem direta (art. 50, inc. VI, c/c art. 39, incs. II e V, da LEP), mas demonstrou inadaptação à confiança depositada pelo Estado para o contato com a sociedade.

Comprovada de forma robusta a falta grave, os consectários legais aplicados pelo Juízo
a quo
são de rigor. A regressão para o regime fechado é imperativo do art. 118, inc. I, da LEP, e a alteração da data-base para a progressão de regime (interrupção do lapso temporal) encontra respaldo pacífico na Súmula 534, do STJ.

Súmula 534, do STJ –
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Deste modo, a decisão não padece de qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade, devendo ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19696214),
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.